Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715212-70.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ANTÔNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA. O Juízo da 1a Vara Cível do Gama indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento nos artigos 330, IV c/c 485, I, ambos do CPC. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, se houver. (ID 48131124). Após a inclusão do recurso para julgamento na 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, o autor/apelante pleiteou a desistência da ação e do recurso (ID 49890280). Diante de referido pedido, o processo restou excluído de pauta para análise. Relatado o essencial, DECIDO. Recebo a petição e a restrinjo à desistência do recurso, em virtude da condenação do autor em custas processuais. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. As demais providências deverão ser requeridas ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator